Tribunal: TCU
Processo: 003.770/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4278/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pela Fundação Nacional do Índio - Funai (peças 32 e 33), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do Ofício no 30.234/2022 - TCU/Seproc (peça 21), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 3010/2022-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 003.770/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio dos Santos Romero (XXX.495.298-XX); Jorge Rodrigues dos Santos Filho (XXX.933.551-XX); Jose Victor Santana (XXX.275.452-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.